Tribunal: TJMT
Processo: 1006592-03.2024.8.11.0040
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006592-03.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ADEMIR GABRIEL COSTA DE BRAZIL - CPF: 052.721.711-52 (RECORRENTE), HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 05.206.385/0004-04 (RECORRIDO), CAROLINA DE ROSSO AFONSO - CPF: 260.877.738-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISCUSSÃO SOBRE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
EXTINÇÃO DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve a alegação de que a contratação e a dívida questionadas são inexistentes, sendo impugnada a autenticidade da assinatura no documento apresentado pela ré.

III. Razões de decidir

3. A análise da autenticidade da assinatura e da suposta contratação exige perícia grafotécnica, prova incompatível com o rito célere do Juizado Especial Cível.

4. A necessidade de produção de prova pericial configura complexidade da matéria, tornando o Juizado Especial incompetente para processar e julgar o feito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A parte recorrente pretende a reforma da sentença para o fim de que seja declarada a inexistência dos débitos sub judice, bem como parte ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL

A argumentação recursal sustentada pela parte recorrente quanto à suposta violação ao devido processo legal e à prolação de decisão surpresa não merece acolhimento.

No caso dos autos, restou devidamente consignado que o autor esteve presente na audiência de conciliação (id. 269905795), ocasião em que lhe foi expressamente informado sobre a juntada da contestação aos autos e sobre a oportunidade de apresentar impugnação, sob pena de preclusão. .

Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa ou em
error in procedendo
, pois foi assegurada à parte recorrente a possibilidade de exercer o contraditório e a ampla defesa.

MÉRITO

Compulsando os autos, verifico que a ordem de instalação do serviço, juntada com a contestação (id. 269905791), foi impugnada pelo autor, sob a alegação de que a assinatura constante no documento diverge da que utiliza.

Diante desse cenário, não se pode afirmar com absoluta certeza que a contratação foi efetivamente realizada pelo recorrente, pois a elucidação dessa questão demanda exame técnico aprofundado, o que torna necessária a realização de perícia.

A necessidade de prova pericial incompatibiliza o feito com o rito célere do Juizado Especial Cível, pois caracteriza complexidade probatória.

No caso concreto, o autor nega a contratação e desconhece o débito de
R$ 3.482,47

(três mil quatrocentos e oitenta e dois reais e quarenta e sete centavos),
o que exige a realização de perícia técnica para análise da autenticidade da assinatura e do eventual contrato.

A impossibilidade de produção desse tipo de prova impõe o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial Cível, em razão da complexidade da matéria, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA AFASTADA – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 5º, DA LEI 11.419/2006 – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA –
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA
– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – RECURSO CONHECIDO PROVIDO. (TR-MT 10211844020228110002 MT, Relator.: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 27/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/03/2023) (Grifei)

Desse modo, diante da ausência de elementos seguros para o julgamento, se torna necessária à realização de prova pericial para melhor apuração dos fatos, razão pela qual entendo que deve ser reconhecida, de oficio, a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda, ante a impossibilidade da produção de prova pericial nos Juizados Especiais.

Ante o exposto, conheço do recurso e,
DE OFÍCIO
, reconheço a incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a presente demanda, em razão da necessidade de realização de prova pericial, razão pela qual
julgo extinto o feito, sem resolução do mérito,
nos termos do art. 51, II da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025